Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016640-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de reconsideração apresentado pela empresa Agravada TB HOTELARIA EIRELLI em face da decisão proferida por esta Relatora em que agreguei suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID. 101926976).
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de previsão legal relacionada ao Pedido de Reconsideração, é permitido ao Julgador recebê-lo como Agravo Interno, desde que atendidos os requisitos mínimos exigidos no art. 1.021, do CPC.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC/2015.
1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (RCD nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1666427/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 3/8/2018). Outros precedentes: RCD no AREsp 1.297.701/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/8/2018; e AgInt no AREsp 1.055.574/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2017.
[...] (STJ. RCD no CC 156.420/SP. Relator Ministro Benedito Gonçalves. 1.a Seção. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)
Na hipótese, considerando que a decisão impugnada foi disponibilizada nestes autos eletrônicos em 19/09/2021, vê-se que o derradeiro pedido acostado em ID. 103053979 foi protocolizado dentro do prazo estabelecido no art. 1.070 do CPC, sendo, portanto, tempestivo.
Ademais, o requerimento se apresenta formalmente adaptável à petição de Agravo Interno.
Logo, aplico o princípio da fungibilidade recursal e, aliada aos princípios da economia e celeridade processual, recebo o pedido de reconsideração encartado ao ID. 103053979 como Recurso de Agravo Interno.
Evolua a Classe.
Após, intime a Agravada para, no prazo de 15 (dias), oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do artigo 1.021, § 2.o do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora